Tribunal: TJDFT
Processo: 0717967-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0717967-79.2022.8.07.0000 PACIENTE: RICARDO VIEIRA LOURENCO IMPETRANTE: DANIELA DUARTE MELO FRANCO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RICARDO VIEIRA LOURENÇO, no qual a impetrante pleiteia o trancamento de ação penal que tramita perante o Juízo da Vara do Tribunal do Júri do Riacho Fundo (processo referência n. 0700936-63.2020.8.07.0017). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Daniela Duarte Melo Franco) que o paciente, em Sessão de Julgamento perante o Tribunal do Júri do Riacho Fundo, foi absolvido da acusação de tentativa de homicídio (artigo 121, §2o, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, do CP), por 4 votos a 2; condenado pelo crime de porte ilegal de armas (artigo 16, da Lei 10.826/03); e, por 4 votos a 2, absolvido da acusação de associação criminosa armada (artigo 288 do Código Penal). Relatou que o Ministério Público apelou da decisão do Conselho de Sentença, e requereu a anulação do julgamento, designando-se outro, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. O recurso do Ministério Público foi provido, o julgamento anulado e determinado que o paciente seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Informou que a Defesa recorreu para o Superior Tribunal de Justiça, que manteve o entendimento do Tribunal. Aduziu que as decisões que determinaram a anulação do julgamento e submissão do paciente a novo Júri vão contra o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que adota a supremacia do veredicto emanado pelo Conselho de Sentença, quando pautada no quesito genérico absolutório. Sustentou que de acordo com a percepção dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a clemência é uma das formas de convicção que permite ao jurado fazer sua escolha pela absolvição do réu, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Pontuou que quando há absolvição pelo quesito genérico, o Conselho de Sentença entendeu, por motivo de convicção íntima, que aquele réu deveria ser absolvido, tornando-se uma decisão da sociedade em relação àquele caso concreto. Afirmou que a submissão do paciente a novo Júri, em inobservância ao tema de Repercussão Geral no ARE 1225185/MG, pendente de julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, causará prejudicialidade irreversível para o paciente, e ressaltou que o seu direito de ir e vir está sendo afetado, uma vez que, mesmo com absolvição pelo Tribunal do Júri, o Juiz “a quo” expediu mandado de prisão em seu desfavor. Requereu, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal para obstar a realização de novo júri, com a consequente suspensão de novo julgamento. É o breve relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com qualquer documento necessário à apreciação das alegações da impetrante, que sequer indicou a decisão ou ato apontado como ilegal. Do que se depreende da petição inicial, o recurso de apelação que determinou a submissão do paciente a novo júri foi julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça e a decisão colegiada mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Acaso assim seja, não cabe ao próprio Tribunal rever sua decisão. Porém, diante da ausência de qualquer documento comprobatório dos fatos alegados, notadamente das cópias das decisões objurgadas (sentença, acórdãos e de eventuais outros recursos), bem como da própria ação penal que subsidia o pedido de trancamento, não há como se analisar o presente “writ”. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo à impetrante instruir o pedido com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade. 2. Intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 03 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator